Tribunal: STF
Processo: RHC 52850
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
- Não se fazendo presentes quaisquer das circunstâncias legais previstas nos arts. 44 e 45 do Código Penal, nem causas especiais de aumento da pena, ilegítima a majoração então operada sobre a pena-base e que deveria ser tida por definitiva. Recurso ordinário provido em parte.